Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-13.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800319-13.2022.8.14.0061

APELANTE: FRANCIMARA ALVES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171, § 4º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROVIMENTO.

APELANTE QUE ATIVAMENTE COLABOROU COM A PRÁTICA DO DELITO, SE APRESENTANDO COMO AGENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E, UTILIZANDO CRACHÁ DO ÓRGÃO, AUXILIOU NA PRÁTICA DO GOLPE NA MEDIDA EM QUE ASSEVEROU SER O CORRÉU, SEU COMPARSA, PESSOA DE BEM, FAZENDEIRO RICO, QUE SE CANDIDATAVA A VEREADOR E COMO TAL ESTAVA DESENVOLVENDO AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE, O QUE SABIA SER FALSO, TENDO INDUZIDO A VÍTIMA A CRER QUE A INFORMAÇÃO DE SEUS DADOS ERA NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE UM VALE GAS E DE UMA CESTA BÁSICA, E, COM SUA CONDUTA, FACILITOU A APLICAÇÃO DO GOLPE QUE ACABOU POR CAUSAR ÀQUELA, IDOSO, PREJUÍZO DE MAIS DE R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS), NÃO SENDO SUA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SACOU O DINHEIRO SUFICIENTE A AFASTAR A COAUTORIA DELITIVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FRANCIMARA ALVES DE ARAÚJO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 11227542, que, de acordo com o Inquérito Policial, no dia 18/12/2021, por volta das 09 horas, a vítima, Benedito da Silva de Farias, trafegava pela rua Lauro Sodré, às proximidades da loja Augustus Informática, quando foi surpreendida por um homem, conhecido por Fernando, posteriormente identificado como Everaldo Gomes da Silva, que o questionou acerca do que ia fazer, perguntando em seguida onde era seu local de votação, lhe sendo respondido que ia comprar uma caixa d’agua.

Que referido homem estava em um veículo que era ocupado por mais duas pessoas, um homem e uma mulher, tendo estas se identificado como funcionários da Secretaria de Assistência Social; que esles usavam crachá de identificação de tal órgão e informaram à vítima que realizariam seu cadastro para que recebesse um vale gás do governo e uma cesta básica, tendo Everaldo a

convidado a entrar no veículo para que se deslocassem até as proximidade de um comércio onde pagaria uma conta e, posteriormente, providenciaria a compra da caixa d’água, após o que pediu pequena quantia de dinheiro emprestado à vítima, R$ 60,00, sessenta reais, tendo aquela afirmado só tem R$ 100,00 (cem reais), que foi emprestado a Everaldo.

Que Everaldo pediu à vítima seu cartão bancário – CEF, além de sua identidade e título de eleitor, afirmando que o cartão seria utilizado para depositar na referida conta o valor que lhe fora emprestado e o título de eleitor, bem como a carteira de identidade, na elaboração de seu cadastro para obter os benefícios do governo; que se dirigiram até o banco a fim de comprovar se o valor estava disponível em conta, permanecendo Everaldo de posse do cartão da vítima; que inseriu o cartão no caixa eletrônico e a vítima digitou sua senha de acesso, e, constatado que o valor ainda não havia entrado, acabou por restituir o valor em espécie.

Que ao saírem do banco se dirigiram a outro estabelecimento para a compra da caixa d’água, após o que fora devolvido o cartão bancário e demais documentos à vítima; que em 20/12/2021, ao chegar em uma lotérica, a vítima percebeu que seu cartão havia sido trocado, pois o que lhe fora restituído estava em nome de Denilson R. P. Júnior, em virtude do que se dirigiu de imediato à sua agência bancária onde foi informado de que várias transações foram feitas em sua conta, restando como saldo a quantia de cinco reais e sessenta e cinco centavos, tendo os extratos bancários demonstrado que os saques foram realizados no final de semana, dia 18/12, sendo finalizados em 21/12.

Que testemunhas, bem como a vítima, reconheceram Everaldo e a ora apelante como aqueles que realizaram saques em sua conta; que fora esta que se apresentara como funcionária da Secretaria de Assistência Social, assim como um terceiro não identificado, tendo a polícia descoberto a identidade de Everaldo em razão do número de telefone que utilizava e que estava em nome da ora apelante, havendo nos autos relato de que juntos já praticaram diversos crimes, bem como que no local onde ocorreu a compra da caixa d’água há diversas câmeras de vigilância que capturaram imagens do veículo utilizado pelos criminosos e, pela placa deste, confirmaram que o mesmo está registrado em nome da apelante.

Em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão foi localizada a apelante, sendo encontrado em seu poder diversos cartões bancários pertencentes a terceiros.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou a devida denúncia onde requereu seu recebimento, processamento e posterior condenação dos então réus pela prática do crime de estelionato, art. 171, § 4º, do CPB.

Em ID 112275423, recebida a denúncia.

Em ID 11227550, resposta à acusação da ora apelante.

Em ID 11227629, Termo de audiência, onde restou desmembrado o feito em relação ao corréu Everaldo, mídia em ID 11227631/32.

Em ID 11227636, Alegações finais do MP.

Em ID 11227639, Alegações finais defensivas.

Em ID 11227640,
Sentença penal condenatória que reconheceu a procedência da denúncia e condenou a ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 01 ano e 02 meses de reclusão e

50 dias multa, patamar mantido na segunda fase, passando a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias multa na terceira fase, pois aumentada em 1/2 em razão da causa de aumento do § 4º, do art. 171, do CP, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, patamar no qual se tornou definitiva, sendo mantida a custódia preventiva.

Em razões recursais, ID 11372557, pleiteou a defesa, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para absolvição da apelante por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 15206646, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 16401607, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
FRANCIMARA ALVES DE ARAÚJO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do CPB.

Em tese única, requer a apelante sua absolvição sob a tese de ausência de provas aptas a sustentar uma condenação, razão pela qual pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 386, V, do CPP, pois, afirma, não há nos autos qualquer prova de que tenha praticado o crime, mormente por ter negado com veemência sua participação, e, não havendo certeza acerca desta, há que ser absolvida, pois, em havendo dúvida, esta milita em favor do réu, devendo, portanto, se aplicar ao caso o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Adianto que meu entendimento é de que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas fartas e suficientes a subsidiar a condenação, senão, vejamos:

O crime de estelionato, nos termos do art. 171, do CP, consiste na prática de golpes, onde o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem, sendo esta, em regra, em dinheiro e para sua caracterização são exigidos a presença de quatro requisitos obrigatórios, a saber: obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo ao outro, vítima, o uso de meio ardil ou artimanha e enganar ou levar o outro, vítima, a erro.

Veja-se o teor do dispositivo:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(...)

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

Impende ressaltar que o § 4º, do art. 171, pelo qual restou condenada a apelante, foi incluído pela Lei 13.228/2015,
estabelecendo que a especial condição de vulnerabilidade da vítima, em razão da idade e das inovações e artimanhas utilizadas pelos agentes, é causa de aplicação da pena em dobro, sendo tal majorante da pena objetiva, bastando, portanto, que a vítima tenha idade que a classifique como idosa na data em que ocorreu o delito.

Feitas tais considerações, adentremos nas provas colacionadas aos autos e que subsidiaram a decisão proferida.

Ainda que a apelante negue a prática delitiva, tem-se que a vítima a reconheceu como uma das ocupantes do veículo utilizado na ação delitiva, sendo este de sua propriedade, bem como que se trata da pessoa que se passava por funcionária da Secretaria de Assistência Social e de tal órgão portava um crachá, sendo como tal reconhecida pela vítima, o que colaborou para a ação delitiva na medida em que induziu aquela a acreditar que estava tratando com reais representantes do poder público, cuja finalidade é prestar auxílio aos menos favorecidos.

A vítima, depoimento gravado em mídia de ID 11227632, relatou com detalhes como se deu a ação, esclarecendo ao Juízo que fora abordada pelo corréu, que se apresentou como Fernando, e que este estava acompanhado pela ora apelante, que se apresentava como funcionária da Secretaria de Assistência Social, relatando toda a conduta praticada pelo corréu com a efetiva colaboração da apelante, cuja participação foi fundamental para dar credibilidade à conversa daquele na medida em que, além de se passar por funcionária de um órgão público voltado à ação social, afirmou à vítima ser o corréu pessoa de bem, proprietário de uma fazenda no Breu e que possuía muito dinheiro, o que efetivamente colaborou para dar credibilidade à fala do corréu, que, de acordo com a própria apelante é seu namorado, sendo ela, portanto, sabedora de que seu relato era mentiroso e enganador, o que influenciou na decisão da vítima e auxiliou na consecução do golpe criminoso, que restou configurado com a troca do cartão da vítima por outro desconhecido, bem como na obtenção de sua senha bancária que, de acordo com a vítima, ocorreu no momento em que fora confirmar se o dinheiro que havia emprestado a Everaldo já tinha entrado em sua conta, pois acredita que neste momento o corréu decorou os números ou filmou o momento em que esta era digitada, sendo, portanto, a apelante coautora do delito na medida em que colaborou para sua consecução, o que é igualmente punido pelo nosso sistema penal, veja-se:

EMENTA – APELAÇÃO CRIME –
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E COAUTORIA
– PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIDO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E PELA CONDENAÇÃO TER SIDO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITIVA – AFASTADO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITUOSA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS – AGENTES QUE OBTIVERAM VANTAGEM ILÍCITA – CRIME DE ESTELIONATO CONFIGURADO
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO (ART. 29, § 1º, CP) DE UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE –
COAUTORIA CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0070580-02.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 28.09.2020) (TJ-PR - APL: 00705800220178160014 Londrina 0070580-02.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 28/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020)

Portanto, ainda que não tenha a apelante diretamente se apossado do cartão bancário da vítima, o que propiciou o saque de todo o valor que esta tinha em conta, colaborou para que o corréu o fizesse, sendo igualmente responsável pelo crime, pois, com sua conduta, efetivamente induziu a vítima a erro, tendo agido de forma ardilosa para que a ação delituosa alcançasse êxito, o que efetivamente ocorreu, restando plenamente configurada sua intenção na obtenção da indevida vantagem em prejuízo da vítima, não importando à configuração do ilícito que o resultado do crime não tenha sido utilizado por si, pois, como se denota do tipo penal, é indiferente que a vantagem obtida com a prática delituosa não seja para si, mas para outro.

Acerca da matéria, é remansosa a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA, PRATICADO CONTRA IDOSO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA ( CP, ART. 171, § 2º-A E § 4º, NA FORMA DO ART. 71). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO POR MAGISTRADO DIVERSO DAQUELE QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. JUIZ SUBSTITUTO ANTE O AFASTAMENTO DE TITULAR. Ainda que o princípio da identidade física do juiz tenha sido introduzido no âmbito do processo penal ( Código de Processo Penal, art. 399), sua incidência deve levar em conta as peculiaridades forenses, que, in casu, ocorreu com a designação de juíza substituta em razão do afastamento de titular, por licença para tratamento de saúde, licença-gestação e férias.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
. CONFISSÃO DOS ACUSADOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
Demonstrado nos autos que os réus, em conluio com terceiras pessoas não identificadas e com nítido intuito de auferir vantagem patrimonial, em detrimento de outrem, induziram em erro as vítimas, enganando-as para que lhes entregassem seus cartões bancários, mediante conversa enganosa, configurado está o delito previsto no art. 171,
§ 2º-A, do Código Penal. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
VÍTIMAS IDOSAS QUE SOFRERAM PREJUÍZO PATRIMONIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. ELEVADO PREJUÍZO ECONÔMICO SOFRIDO. MAJORAÇÃO DA PENA AO DOBRO MANTIDA
. Considerando que as vítimas idosas sofreram prejuízo econômico, não há falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal. No caso em comento, considerando o elevado prejuízo patrimonial sofrido pelas vítimas, nos valores R$ 83.000,00 e R$ 24.000,00, tendo inclusive uma delas afirmado que se tratava de sua [...] (TJ-SC - APR: 50041256820218240058, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato contra idoso (artigo 171, § 4º do Código Penal)– Sentença condenatória – Não insurgência das partes quanto ao mérito - Defesa postula o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão e a fixação de regime menos gravoso e a detração - Descabimento –
Materialidade e autoria comprovada – Pena que não merece reparo em observância às diretrizes do artigo 59, do Código Penal - Condenação mantida
– Penas corretamente fixadas – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15008569420218260569 SP 1500856-94.2021.8.26.0569, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 22/08/2022, 9ª Câmara

de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO, POR DUAS VEZES. EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. VÍTIMA COM MAIS DE 70 ANOS DE IDADE (ART. 171, § 5º, IV, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL E EM JUÍZO. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. ELEMENTAR DO DELITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada da Corte firmou o entendimento de não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Nos termos do art. 171, § 5º, IV, do CP, sendo a vítima maior de 70 anos de idade, não é necessária a representação como condição de procedibilidade da ação penal nos delitos de estelionato. 3. Tendo a vítima reconhecido a acusada, tanto na qua fase extrajudicial, quanto na judicial, sem a demonstração pela defesa de qualquer irregularidade no procedimento adotado, além de a autoria ter sido corroborada por outros meios de prova colhidas nos autos, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade. 4. Não há constrangimento ilegal na fixação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, evidenciado em condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito pelo qual o agravante foi condenado. 5. O comportamento da vítima não é passível de consideração, pois a indução ao erro, com base na confiança nos agentes do estelionato, é elemento inerente ao tipo penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 625653 SC 2020/0298782-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

APELAÇÃO CRIME – ESTELIONATO (ART. 171, § 4º DO CÓDIGO PENAL), POR CINCO VEZES E EXTORSÃO ( CP, ART. 158, CAPUT), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP)– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA –
VALIDADE E RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES, COERENTES E FIRMES, DA VÍTIMA E DOS SEUS FAMILIARES – CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA – PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DAS PENAS – IMPROCEDÊNCIA – VÁLIDA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ESTELIONATO – PERDA PATRIMONIAL QUE, NO CASO, ULTRAPASSA O PREJUÍZO INERENTE À NATUREZA DO DELITO; MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – VÍTIMA QUE POSSUÍA 81 (OITENTA E UM) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE PENA INCOMPATÍVEL COM O REGIME MAIS BRANDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA ‘C', DO CÓDIGO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM A APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0002838-34.2018.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT - J. 25.10.2021) (TJ-PR - APL: 00028383420188160075 Cornélio Procópio 0002838-34.2018.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021)

ESTELIONATO. Apelação que pretende a
absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Participação em estelionato.
Uso de documentos furtados para obtenção de refinanciamento em nome de terceiro. Assunção de participação na negociação em solo policial e confirmação por testemunhas
. Condenação acertada. Penas dosadas no piso legal, com o menor rigor. Apelo improvido
. (TJ-SP 00138108820158260625 SP 0013810-88.2015.8.26.0625, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 06/10/2017, 10ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 11/10/2017)

Ressalto, ainda, que a vinculação da apelante com o corréu Everaldo vem de longa data, já tendo praticado diversos crimes em codelinquência com aquele, sendo o número de telefone utilizado por ele registrado em seu nome, assim como é de sua propriedade o veículo utilizado na prática delitiva, sendo oportuno ressaltar que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram encontrados em poder da apelante diversos cartões bancários de terceiros, possíveis vítimas.

Acerca da impossibilidade de provimento ao recurso e manutenção da sentença penal condenatória foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 16401607, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação da apelante pela prática do crime de estelionato.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão de Objetos; pelas fotografias dos cartões apreendidos; e pelo extrato da conta bancária da vítima. Quanto à autoria, é inquestionável a atuação de Francimara Alves de Araújo no evento delituoso. Nesse contexto, cumpre destacar os coerentes e harmônicos depoimentos prestados pela vítima Benedito da Silva de Farias, o qual não só reconheceu a apelante como uma das autoras do delito, como também descreveu com riqueza de detalhes sua atuação na empreitada criminosa.

Nos delitos cometidos contra o patrimônio a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, como é o presente caso, possui relevante valia para comprovar a prática do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

(...)

Não bastasse tudo isso, durante a busca e apreensão realizada na residência da recorrente, foram encontrados cartões bancários de diversas pessoas, cujos indícios demonstram a habitualidade criminosa, fato confirmado mais tarde, porquanto restou constatado que a apelante responde a muitos procedimentos policiais e a outras ações penais.

Sendo assim, pode-se afirmar que o conjunto probatório colhido demonstra, de maneira inequívoca, que a apelante praticou o delito. Ademais, as alegações da defesa são genéricas e isoladas, sem qualquer respaldo probatório produzido ao longo da fase instrutória, fato que inviabiliza a reforma da sentença.”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe
nego provimento
, mantendo a sentença penal em todos os seus termos, pois, como se denota dos autos, há provas fartas a subsidiar e manter a condenação.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024